Tribunal: TJES
Processo: 5001405-71.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001405-71.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RITA DE CASSIA MELO MARTINS e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DIREITO À SAÚDE –
INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA
–
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA INTERNAÇÃO
–
INVIABILIDADE – CRITÉRIO MÉDICO – TRATAMENTO REALIZADO –
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A internação involuntária, prevista pela Lei nº 13.840/19 (art. 23-A, §3º, inciso II), não se confunde com a internação compulsória, vez que aquela prescinde de autorização judicial, bastando o pedido de familiar ou do responsável legal, com o aval médico, nos casos em que a drogadição justifique a medida extrema, que poderá ser adotada por até 90 (noventa) dias.

2.
As internações compulsórias judiciais previstas pela Lei nº 10.216/2001, por seu turno, não possuem prazo preestabelecido, e devem perdurar pelo prazo necessário, de acordo com a prescrição do profissional médico que analisa a evolução do tratamento, conforme assentado pela jurisprudência pátria

3
.
No caso concreto, não há comprovação de que o beneficiário da medida da internação permaneceu na clínica por mais tempo do que o recomendado, circunstância que, aliada a afirmação autoral de que o tratamento pretendido foi devidamente realizado, indica a inviabilidade da pretendida fixação de limite de prazo para internação.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDAM os eminentes Desembargadores que compõem a egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apelou da r. sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes (evento nº 7358366), nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
RITA DE CÁSSIA MELO MARTINS
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, que julgou procedente o pedido inicial para determinar aos entes requeridos “a fornecerem à parte beneficiária (VALDINEI BAHIENSE MARTINS), sob pena de adoção de multa e/ou medidas práticas equivalentes, tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS”.

Em suas razões acostadas no evento nº 7358369, o apelante pugna pela reforma da r. sentença de primeiro grau “a fim de que, a obrigação de custeio da terapia por ela concedida, seja complementada, conforme decorre da lei correspondente, sendo-lhe fixado o prazo, não superior a dois meses” (fl. 04).

Em que pese a argumentação lançada nas razões recursais, compreendo que a internação involuntária, prevista pela Lei nº 13.840/19 (art. 23-A, §3º, inciso II), não se confunde com a internação compulsória, vez que aquela prescinde de autorização judicial, bastando o pedido de familiar ou do responsável legal, com o aval médico, nos casos em que a drogadição justifique a medida extrema, que poderá ser adotada por até 90 (noventa) dias
1
.

As internações compulsórias judiciais previstas pela Lei nº 10.216/2001
2
, por seu turno, não possuem prazo preestabelecido, e devem perdurar pelo prazo necessário, de acordo com a prescrição do profissional médico que analisa a evolução do tratamento, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. LIMITAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE IVINHEMA. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS FEDERADOS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS. I. À vista dos documentos acostados aos autos e do disposto na Lei nº 10.216/2001, há de se viabilizar a internação da paciente, para tratamento psiquiátrico, por conta dos réus. II. Não há falar na limitação do prazo de internação em 90 dias, haja vista a inexistência de previsão na Lei nº 10.216/2001, que trata da matéria, devendo perdurar pelo prazo necessário ao tratamento, nem mesmo em redirecionamento da obrigação, haja vista a solidariedade entre os entes públicos federados no que se refere à tutela dos direitos à saúde. (TJMS; AC 0801215-63.2022.8.12.0012; Ivinhema; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 15/03/2023; Pág. 46)

REEXAME NECESSÁRIO. Obrigação de Fazer. Ação ajuizada com o objetivo de compelir o ente municipal a providenciar internação compulsória de adolescente para tratamento de dependência química, recomendada por laudo médico. Sentença de procedência. Prevalência das normas que tratam da tutela à vida e à saúde. Direito público subjetivo que deve ser resguardado. Preenchimento dos requisitos legais (Lei nº 10.216/2001) ao tratamento em regime de internação, que é emergencial e temporário. Incidência das Súmulas nº 65 e 66 do TJSP. Reavaliação da medida a cada 90 dias para apurar a necessidade de continuidade da internação. Precedente desta Colenda Câmara Especial. Observância obrigatória. Reexame necessário desprovido com observação. (TJSP; RN 1000227-47.2021.8.26.0095; Ac. 16393143; Brotas; Câmara Especial; Rel. Des. Wanderley José Federighi; Julg. 23/01/2023; DJESP 03/02/2023; Pág. 3631)

Ademais, no caso concreto, não há comprovação de que o beneficiário da medida da internação permaneceu na clínica por mais tempo do que o recomendado, circunstância que, aliada a afirmação autoral de que o tratamento pretendido foi devidamente realizado, indica a inviabilidade da pretendida fixação de limite de prazo para internação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 23-A [...]

§ 5º A internação involuntária:

[...]

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

[...]

2
Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)